Tribunal: TJES
Processo: 5016905-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016905-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA RAMOS

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE DE MEMBRO. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA.. REPRESENTAÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DE REPUTAÇÃO ILIBADA. REQUISITO DO ESTATUTO DA COMPANHIA. EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÕES CRIMINAIS. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. O Estatuto da Companhia Pública existe a condição de reputação ilibada para posse de seus membros, sendo certo que o parecer emitido pelo Comitê de Elegibilidade, por ser órgão auxiliar, não é vinculativo;

3.
R
eputação ilibada
é o conceito que a sociedade tem sobre a pessoa, podendo ser definida como a
imagem pública de integridade e conduta ética d
o indivíduo
, caracterizada pela ausência de envolvimento em atos desonrosos, ilícitos ou que possam comprometer a confiança social ou institucional nela depositada,
que pode ser afetada pela representação em que se aponta existência de representações criminais conforme sua gravidade
;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5016905-59.2024.8.08.0000

Agravante: João Batista Ramos

Agravado: Companhia Espirito Santense de Saneamento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Batista Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação ordinária que promove contra Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para determinação a agravada lhe dê posse no Conselho de Administração da Concessionária Pública.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que foi eleito democraticamente como representante dos empregados no Conselho de Administração da CESAN, tendo obtido a maioria dos votos. Sustenta que o Comitê de Elegibilidade e a Procuradoria-Geral do Estado emitiram pareceres favoráveis à sua posse, indicando que as medidas protetivas existentes contra ele não configuram impedimento.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 10830234).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 11182365)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Batista Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação ordinária que promove contra Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para determinação a agravada lhe dê posse no Conselho de Administração da Concessionária Pública.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que foi eleito democraticamente como representante dos empregados no Conselho de Administração da CESAN, tendo obtido a maioria dos votos. Sustenta que o Comitê de Elegibilidade e a Procuradoria-Geral do Estado emitiram pareceres favoráveis à sua posse, indicando que as medidas protetivas existentes contra ele não configuram impedimento.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 10830234).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 11182365)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FRANCISCO CALIMAN:-

Boa tarde a todos. Eu cumprimento a Corte, na pessoa de Sua Excelência, Relatora, cumprimento o Presidente, os demais julgadores, membro do Ministério Público, servidores, a advocacia presente; e o senhor João Batista Ramos, que aqui se faz presente para acompanhar este julgamento.

Trata-se aqui, Excelências, de um Agravo de Instrumento com pedido de liminar, movimentado em razão de não acolhimento de tutela de urgência em ação ordinária movimentada em face da CESAN. O autor e aqui Agravante é o senhor João Batista Ramos.

Quem é o senhor João Batista Ramos? O senhor João Batista Ramos é um servidor antigo da CESAN que, por sua liderança já antiga, concorreu e sagrou-se vencedor com 233 votos favoráveis de eleição para ocupar uma das cadeiras do Conselho de Administração da CESAN para o triênio 2023/2025.

A cadeira que o senhor João Batista disputou e sagrou-se vencedor, ela está reservada para um funcionário efetivo da CESAN, conforme o Estatuto Social dessa empresa. Entretanto, ele foi impedido de tomar posse como Conselheiro; e o motivo é porque o senhor João Batista figura no polo passivo de medida protetiva, fundamentada na Lei Maria da Penha.

Vamos às explicações, que eu acho que é importante a gente fazê-las.

Dentre as formalidades para se concorrer ao concurso que o senhor João Batista sagrou-se vencedor, a apresentação da relação de processos que ele respondia na ocasião; e um deles era a medida protetiva, fundamentada na Lei Maria da Penha. Ao tomar conhecimento dessa informação, o Comitê de Elegibilidade constituído para essa finalidade, confirmou que o senhor João Batista estava em condições de concorrer ao pleito, mesmo após esses questionamentos serem apresentados por acionistas minoritários da CESAN. A decisão do Comitê de Elegibilidade, inclusive, foi submetida à Coordenadoria Jurídica da própria CESAN e, em sequência, pela Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo.

Na análise da Coordenadoria Jurídica da CESAN é interessante observar que houve uma análise muito pormenorizada no sentido de apresentar os critérios para verificar se a pessoa, mesmo respondendo a processo, como a medida protetiva Maria da Penha, ele poderia concorrer ao pleito, porque esse critério não existe para avaliação da reputação ilibada daquela pessoa que concorria.

Ao ser ouvido, a Procuradoria-Geral do Estado, como representante do acionista majoritário da CESAN, as posições foram rigorosamente iguais. A existência de medida protetiva não retira do concorrente condição de postular o cargo que ele concorreu e venceu. Entretanto, o senhor João Batista não obteve sua nomeação até o presente momento, mesmo após o ajuizamento da ação ordinária e mesmo após o enfrentamento da tutela de urgência.

Essa ação, Excelências, inclusive, não depende da coleta de provas orais ou de qualquer outro tipo de prova, bastando as provas documentais, que já se encontram aportadas nos autos.

Mas há um destaque de fato que merece ser levantado nesse momento, que é o fato da medida protetiva se encontrar revogada. Ela sequer existe mais. E a pseudo-vítima, nunca representou criminalmente contra o senhor João Batista que hoje, inclusive, pode ter a sua certidão negativa criminal obtida nesse foro.

O que mais magoa, Excelências, é que o senhor João Batista muito lutou para obter o prestígio que lhe concedeu tantos votos nas eleições que aqui colocamos em discussão. Ele, inclusive, foi Presidente do Sindicato - SINDAEMA, sindicato que representa os servidores da CESAN. E talvez aqui a política, infelizmente, está atrapalhando-o, mesmo estando totalmente em condições de não apenas concorrer, como também ser empossado na condição de Conselheiro de Administração.

O que causa estranheza, Excelências, é que o Diretor-Presidente e o Diretor Comercial da CESAN, devidamente empossados, figuram no polo passivo de ações populares, movimentada em razão de atos ilícitos contra a administração pública. Ou seja, está havendo um tratamento não-isonômico para o senhor João Batista e é fundamental que essas informações sejam apresentadas perante este tribunal.

Por esses motivos é que comparecemos hoje pedindo que seja acolhido o Agravo de Instrumento movimentado, dando ao senhor João Batista, condições de ser empossado na condição de Conselheiro de Administração da CESAN.

É como requeremos, Excelência. Muito obrigado!

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CLÁUDIO GONÇALVES LEAL:-

Excelentíssimos senhores Desembargadores, Excelentíssima senhora Desembargadora Relatora, egrégia Câmara, boa tarde.

O Conselho de Administração da CESAN é composto, por dentre outros, um Conselheiro eleito dentre os empregados daquela Companhia. Exige-se no art. 17 do Estatuto da CESAN, que todos os conselheiros, inclusive este escolhido dentre os empregados, tenham reputação ilibada. Reputação ilibada é um conceito que não se equivale à primariedade. A reputação ilibada não é descaracterizada apenas em razão de uma condenação penal transitada em julgado ou mesmo em razão de um processo criminal ajuizado contra a pessoa. Quaisquer fatos graves desabonadores podem se traduzir em situação que descaracterize reputação ilibada.

De fato, durante o processo de escolha do representante dos empregados da CESAN, o Comitê de Elegibilidade definido para esse propósito reconheceu a aptidão do agravante para disputar e até mesmo ser efetivamente nomeado para o Conselho de Administração da Companhia. Entretanto, essa decisão do Comitê de Elegibilidade foi revista pelo Conselho, que é soberano nesse aspecto, inclusive, na avaliação da reputação daqueles que vão compor o Conselho de Administração da Companhia.

É preciso lembrar que nos tempos atuais as empresas não mais respondem simplesmente a seus acionistas; e o próprio Conselho de Administração e a Diretoria não responde só a seus acionistas. Em tempos de exigência de conformidade, em tempos de regras de “ISD” é necessário que a empresa apresente muito mais do que uma imagem, mas um comportamento socialmente adequado, aceito; e não só a empresa, mas também seus diretores.

Não estou aqui fazendo nenhuma ilação ou nenhum tipo de prejuízo em relação ao agravante, mas o fato é que a Companhia decidiu, o Conselho decidiu, que a melhor opção não seria a presença do Agravante no Conselho.

E aí um ponto também importante! A vaga destinada aos representantes, ou melhor, ao representante dos empregados, ela concede um direito ao grupo de empregados, que se faz representar, no momento, não pelo agravante, mas por outro empregado que também participou do processo.

Em última análise, não há efetivo prejuízo para o propósito da regra que prevê a representação dos empregados no Conselho de Administração da CESAN. O que vem sendo feito. A CESAN vem assegurando a participação, a vaga do representante dos empregados e vem assegurando por meio da nomeação de um candidato, cuja reputação não foi de forma alguma afetada por nenhum fato caracterizado como desabonador.

É por essas razões que se espera o desprovimento do recurso. Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A parte recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para determinação Companhia Espirito Santense de Saneamento lhe dê posse no Conselho de Administração da Concessionária Pública.

Para tanto, em breve síntese, sustenta que foi eleito democraticamente como representante dos empregados no Conselho de Administração da CESAN, tendo obtido a maioria dos votos. Sustenta que o Comitê de Elegibilidade e a Procuradoria-Geral do Estado emitiram pareceres favoráveis à sua posse, indicando que as medidas protetivas existentes contra ele não configuram impedimento.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

O agravante aponta que foi eleito como representante dos empregados para ocupar vaga no Conselho de Administração da CESAN e que, a despeito do seu nome ter sido aprovado pelo Comitê de Elegibilidade, sofreu representações por outros membros do Conselho, do qual não houve pronunciamento até o momento, tendo sua posse não sido efetivada até o momento.

O art. 12 do Estatuto Social da companhia pública dispõe que “o
s membros do Conselho de Administração serão escolhidos
entre cidadãos de reputação ilibada
e de notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas ”
a”, “b” e “c” do parágrafo primeiro e, cumulativamente, os requisitos dos parágrafos segundo e terceiro
” [...]. - G.N.

Por sua vez, r
eputação ilibada
é o conceito que a sociedade tem sobre a pessoa, podendo ser definida como a
imagem pública de integridade e conduta ética d
o indivíduo
, caracterizada pela ausência de envolvimento em atos desonrosos, ilícitos ou que possam comprometer a confiança social ou institucional nela depositada
.

Nesse passo, em razão do apontamento de representações criminais contra o agravante de certa gravidade, envolvendo, inclusive, medida protetiva pela Lei Maria da Penha, é justificado o questionamento nessa fase processual quanto à sua posse nessas condições.

A despeito do argumento do recorrente, o Conselho de Elegibilidade, conforme estabelece o art. 8º do Estatuto da empresa, é um órgão auxiliar do Conselho de Administração, não havendo disposição de seus pareceres sejam vinculativos, o que confere, a princípio, autoridade à Diretoria para concluir de fora diversa.

A eventual revogação de uma das medidas protetiva apresentada no Id 11305738 não foi oportunamente apreciada pelo magistrado de origem, o que impede seu conhecimento direto em recurso, sob pena de manifesta supressão de instância.

Por fim, a pretensão de posse tem caráter satisfativo, o que torna temerária a medida em tutela de urgência, devendo a instrução processual ter maior andamento para melhor entendimento do direito vindicado.

Assim, não vislumbro elementos aptos a desconstituir a decisão recorrida, uma vez que não evidenciada, nesta oportunidade, os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Após analisar a matéria debatida, não vejo como divergir da eminente relatora, tendo em vista que a negativa de posse decorreu de decisão fundamentada da Companhia Espírito Santense de Saneamento, dotada de motivação adequada, cuja validade deverá ser apreciada com maior profundidade ao longo da instrução.

Como bem destacado pela eminente relatora, “em razão do apontamento de representações criminais contra o agravante de certa gravidade, envolvendo, inclusive, medida protetiva pela Lei Maria da Penha, é justificado o questionamento nessa fase processual quanto à sua posse nessas condições”.

Pelas razões expostas, acompanho o voto da eminente relatora.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para determinação Companhia Espirito Santense de Saneamento lhe dê posse no Conselho de Administração da Concessionária Pública.

Para tanto, em breve síntese, sustenta que foi eleito democraticamente como representante dos empregados no Conselho de Administração da CESAN, tendo obtido a maioria dos votos. Sustenta que o Comitê de Elegibilidade e a Procuradoria-Geral do Estado emitiram pareceres favoráveis à sua posse, indicando que as medidas protetivas existentes contra ele não configuram impedimento.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

O agravante aponta que foi eleito como representante dos empregados para ocupar vaga no Conselho de Administração da CESAN e que, a despeito do seu nome ter sido aprovado pelo Comitê de Elegibilidade, sofreu representações por outros membros do Conselho, do qual não houve pronunciamento até o momento, tendo sua posse não sido efetivada até o momento.

O art. 12 do Estatuto Social da companhia pública dispõe que “o
s membros do Conselho de Administração serão escolhidos
entre cidadãos de reputação ilibada
e de notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas ”
a”, “b” e “c” do parágrafo primeiro e, cumulativamente, os requisitos dos parágrafos segundo e terceiro
” [...]. - G.N.

Por sua vez, reputação ilibada é o conceito que a sociedade tem sobre a pessoa, podendo ser definida como a imagem pública de integridade e conduta ética do indivíduo, caracterizada pela ausência de envolvimento em atos desonrosos, ilícitos ou que possam comprometer a confiança social ou institucional nela depositada.

Nesse passo, em razão do apontamento de representações criminais contra o agravante de certa gravidade, envolvendo, inclusive, medida protetiva pela Lei Maria da Penha, é justificado o questionamento nessa fase processual quanto à sua posse nessas condições.

A despeito do argumento do recorrente, o Conselho de Elegibilidade, conforme estabelece o art. 8º do Estatuto da empresa, é um órgão auxiliar do Conselho de Administração, não havendo disposição de seus pareceres sejam vinculativos, o que confere, a princípio, autoridade à Diretoria para concluir de fora diversa.

A eventual revogação de uma das medidas protetiva apresentada no Id 11305738 não foi oportunamente apreciada pelo magistrado de origem, o que impede seu conhecimento direto em recurso, sob pena de manifesta supressão de instância.

Por fim, a pretensão de posse tem caráter satisfativo, o que torna temerária a medida em tutela de urgência, devendo a instrução processual ter maior andamento para melhor entendimento do direito vindicado.

Assim, não vislumbro elementos aptos a desconstituir a decisão recorrida, uma vez que não evidenciada, nesta oportunidade, os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Após analisar a matéria debatida, não vejo como divergir da eminente relatora, tendo em vista que a negativa de posse decorreu de decisão fundamentada da Companhia Espírito Santense de Saneamento, dotada de motivação adequada, cuja validade deverá ser apreciada com maior profundidade ao longo da instrução.

Como bem destacado pela eminente relatora,
“em razão do apontamento de representações criminais contra o agravante de certa gravidade, envolvendo, inclusive, medida protetiva pela Lei Maria da Penha, é justificado o questionamento nessa fase processual quanto à sua posse nessas condições.”
.

Pelas razões expostas, acompanho o voto da eminente relatora.

É como voto.